Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717959-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FABIO DA SILVA, BASE ATACADISTA LTDA RECORRIDO: BASE ATACADISTA LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização ao autor no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61168816). O autor/recorrente afirmou não poder arcar com as custas do processo e eventual condenação em honorários sucumbenciais/recursais sem que isso prejudique seu sustento e o de sua família. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 61168812). Nos termos da decisão de ID 61177521, o recorrente foi intimado a comprovar a necessidade de gratuidade de justiça conforme pedido contido no Recurso Inominado, devendo, nos termos daquela decisão, anexar aos autos: "1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo". O prazo para comprovação da hipossuficiência alegada ou para recolhimento do preparo, transcorreu em branco, conforme certificado no ID 61513059. É o relatório. Decido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 61513059), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora